Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-63.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (EMBARGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (EMBARGANTE), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA -

MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A
, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
registrado sob o nº 1000367-63.2019.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT
,
que, à unanimidade,

proveu o recurso
.
(Id.

98639983).

Em suas razões recursais, alega o Embargante, em suma, que a decisão apresenta omissão por ter deixado de se pronunciar sobre o trecho da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1000847- 36.2018.8.11.0013 (PJE), que intimou a Embargante a apresentar novos Embargos à Execução Fiscal na forma que entendia correta (sistema Apolo), bem como sobre o fato de que a Embargante confiou na determinação judicial e opôs novos Embargos à Execução Fiscal no prazo contado a partir dessa decisão.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão acima exposta, a fim de restar consignado que a Embargante, ao opor novos Embargos à Execução Fiscal no sistema Apolo, agiu de acordo com a determinação judicial da sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal n° 1000847-36.2018.8.11.0013 (PJE). (Ids. 100052953 - Pág. 1 a 100052953 - Pág. 3).

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo

município de Pontes e Lacerda, mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme informa a Certidão de ID.
109449980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, registrada sob o nº. 1000367-63.2019.8.11.0000, que, à unanimidade,
proveu o recurso
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material. ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IGUALDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IDÊNTICA AÇÃO EM ANDAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos moldes do artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil, “
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.”

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, por ter deixado de se pronunciar sobre o trecho da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1000847- 36.2018.8.11.0013 (PJE), que intimou a Embargante a apresentar novos Embargos à Execução Fiscal na forma que entendia correta (sistema Apolo), bem como sobre o fato de que a Embargante confiou na determinação judicial e opôs novos Embargos à Execução Fiscal no prazo contado a partir dessa decisão.

Restou registrado no Acórdão que transcrevo em parte:

“(...)
Após estes esclarecimentos passo à análise do mérito recursal.

A questão é simples e não comporta maiores delongas, eis que, cristalino está a ocorrência do instituto da litispendência no caso concreto.

Isso porque, verifica-se que os processos n° 1000847-36.2018.8.11.0013 (Embargos à execução autuados no PJE na data de 02/06/2018) e 5840-42.2018.811.0013 (estes protocolados no sistema Apolo em 28/06/2018), possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, já que se trata exatamente da mesma ação.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
(...).” (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Ao que me parece, a empresa agravante na ânsia de frear a marcha processual da ação executiva e consequentes atos constritivos, não querendo aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto contra a decisão que não admitiu o processamento dos primeiros Embargos à Execução opostos, apresentou inadvertidamente novos Embargos, sem calcular as possíveis consequências futuras.

Assim, demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com o consequente afastamento do efeito suspensivo atribuído no bojo do segundo Embargos à Execução oposto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para que se determine a revogação da tutela de urgência que atribuiu efeito suspensivo aos embargos, ante a flagrante litispendência constatada.

É como voto
.” (Destaquei).

Da leitura das razões de Recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022